Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-04.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TAXAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NOVA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1.Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devido à ausência de interesse processual.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que não há impedimento para o ajuizamento de nova execução com base no mesmo título executivo, porquanto a nova demanda contempla parcelas vencidas após o encerramento do feito anterior, bem como eventuais encargos legais e atualizações. Aduz não ser razoável exigir a manutenção da execução anterior, sem que novas parcelas possam ser incluídas ou novas providências possam ser tomadas. Sustenta ser necessária a propositura de nova ação, uma vez que a anterior foi arquivada. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de interesse processual para o ajuizamento de nova execução com base em título executado em processo diverso, arquivado em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O presente feito e o processo n. 0707173-32.2023.8.07.0010 tratam do mesmo crédito, referente a cotas condominiais, porém este último foi arquivado em razão da ausência de localização de bens penhoráveis.
5. Esta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 14, definiu que, em se tratando de relações de trato sucessivo, é possível incluir no valor da dívida as prestações vincendas e não pagas no curso do processo de execução. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na ação de conhecimento, quanto na execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação” (STJ, AREsp n. 2.786.324/RS).
5. O §4o do artigo 53 da Lei 9.099/95 dispõe que, na execução de título executivo extrajudicial, inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto. Contudo, ressalta-se que a referida extinção não impede que o processo seja reativado, por simples petição, quando encontrados novos bens penhoráveis, podendo a parte requerer o prosseguimento dos atos executivos desde que não tenha se operado a prescrição intercorrente. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1894492, 1929158 e 1931081.
6. O interesse de agir se baseia na necessidade, utilidade e adequação do processo para obtenção da tutela pretendida, de modo a preencher umas das condições da ação, nos termos do artigo 17 do CPC. Na hipótese, o trinômio (necessidade-utilidade-adequação) não restou demonstrado, porquanto não se mostra necessária a instauração de nova execução para a cobrança dos créditos abrangidos pela execução anteriormente proposta, que pode ser reativada, inclusive a fim de prestigiar a eficiência, a celeridade e a efetividade processual. Deste modo, deve ser mantida integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 14; STJ, AREsp n. 2.786.324/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.5.2025; TJDFT, Acórdão 1894492, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024; TJDFT, Acórdão 1929158, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30.9.2024; TJDFT, Acórdão 1931081, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 7.10.2024.